Tribunal: TJDFT
Processo: 0725448-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM SETEMBRO/2021, SENTENCIADA EM FEVEREIRO/2022 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM ABRIL/2022. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora pede a declaração da inexistência dos débitos cobrados, referentes aos vencimentos de agosto e setembro de 2021, bem como eventuais faturas vincendas desproporcionais. Subsidiariamente, requer a revisão da medição e da cobrança dos valores referentes aos vencimentos de agosto e setembro de 2021, e de eventuais faturas seguintes, bem como declarada a inexigibilidade da diferença cobrada a maior. Caso não sejam acolhidos os demais pedidos, pede a cobrança apenas dos 03 (três) últimos ciclos observando-se a média de valor dos 12 (doze) meses anteriores a falha na medição. 1.1. Na apelação, o recorrente suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da revelia, da inversão do ônus da prova e do indeferimento da produção de prova pericial. No mérito, pede o reconhecimento da legalidade das faturas emitidas e da suspensão do fornecimento de energia elétrica. 1.3. Nas contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal quanto à matéria alegada no mérito. Subsidiariamente, pede o improvimento da apelação.
2. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da revelia, da inversão do ônus da prova e do indeferimento da produção de prova pericial. 2.1. Nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil, a não apresentação de contestação pelo réu, devidamente citado, implicará em revelia, nos seguintes termos: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 2.2. Mesmo diante do prazo regular para contestar, e tendo sido devidamente intimada, a ré deixou transcorrer o prazo para resposta, limitando-se a interpor agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela, sendo devidamente decretada a sua revelia. 2.3. O regime processual brasileiro privilegiou expressamente, nos termos do artigo 371 do CPC, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. 2.4. O juiz é o destinatário das provas. Neste espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 93, inciso IX, da CF. 2.4. Aliás, sendo o destinatário da prova, o juiz tem o dever de indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias, a teor do artigo 370 do CPC. 2.5. Considerando que ao réu foi oportunizado o direito de se manifestar nos autos, mas mesmo assim, quedou-se inerte e não apresentou argumentos de defesa capazes de afastar as alegações deduzidas na inicial, não há se falar em cerceamento de defesa, devendo a preliminar ser afastada.
3. Da preliminar de inovação recursal. 3.1. Ao se decretar a revelia por ausência de contestação, não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3.1. Muito embora o réu tenha sido considerado revel, ele pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, nos termos do parágrafo único, artigo 346, do Código de Processo Civil. 3.2. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. O art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite que o revel possa intervir no processo em qualquer fase e a defesa apresentada pode conter aspectos relevantes que podem ser eventualmente analisados. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (07358169820218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 21/3/2022). 3.3. Sendo o réu revel, apenas serão examinadas em apelação as matérias correspondentes a direito ou a fato superveniente, além daquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342, do CPC. 3.4. Quando a matéria foi discutida e decidida na sentença, não cabe cogitar em inovação recursal.
4. O consumo de energia elétrica que era em média de R$ 9.000,00 por mês aumentou quase 10 vezes (900%) no mês de agosto e um aumento de mais de 15 vezes (1400%) no mês de setembro de 2021. 4.1. Considerando o acréscimo abrupto na cobrança, há verossimilhança na alegação da autora de que houve falha na medição, suficiente para a inversão do ônus da prova.
5. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 5.1. Na hipótese, a ré, de fato, possui melhores condições para demonstrar, mediante provas, a ocorrência ou não de falhas na prestação dos serviços elétricos. Neste ponto exclusivamente, recai sobre a concessionária de energia elétrica o ônus da demonstração de que os sinistros indicados na inicial não decorreram de sua conduta.
6. Jurisprudência: “É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do artigo 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do artigo 373 do CPC. (...)” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018)
7. A ré quedou-se inerte e não produziu as provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como exige o artigo 313, II, do CPC.
8. A recorrente não demonstrou ter notificado a parte autora antes de elaborar o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 075.079 em violação ao artigo 129, §7o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Assim, referido documento, produzido de forma unilateral e extrajudicial, não pode ser considerado como prova.
9. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 10% para 11% do proveito econômico da autora, assim entendido como o montante que ela deixará de pagar com a presente revisão das faturas e declaração de inexistência dos débitos.
10. Apelação improvida.